Tribunal: TJDFT
Processo: 0015614-02.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 123, I, § 1o, DO CTB. OMISSÃO DO REQUERIDO EM PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E DEMAIS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento por meio da qual a autora, ora recorrida, busca provimento jurisdicional que declare ser o requerido/recorrente proprietário da motocicleta descrita na petição inicial e, consequentemente, responsável pelos tributos, multas e demais encargos correspondentes ao bem desde a tradição.
2. Apelação interposta pelo requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial.
3. O art. 123, I, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente/novo proprietário de veículo automotor a adoção das providências necessárias à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes.
4. Ante as peculiaridades do caso concreto, a requerente/recorrida, antiga proprietária de motocicleta, não deve sofrer as consequências do comportamento desidioso do requerido/recorrente ao não regularizar a alteração da titularidade do veículo – que lhe foi transferido após a separação das partes – e não realizar o posterior registro do novo proprietário nos órgãos e departamentos de trânsito competentes. Por esses motivos, deve ser imposta a ele a responsabilidade pelos tributos, multas, infrações de trânsito e demais encargos correspondentes à propriedade do bem, que foi adquirida com a tradição, conforme o art. 1.226 e 1.267 do CC. Sentença mantida nesse ponto.
5. Com fundamento no art. 506 do CPC, afasta-se da parte dispositiva da sentença a determinação de expedição de ofícios ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), que não participaram da relação processual. Incumbe ao réu/apelante comunicar aos órgãos e às autarquias competentes sobre a transferência da propriedade e dos débitos relativos ao veículo, através de procedimentos administrativos próprios.
6. Deve ser suprido, de ofício, o ponto omisso na sentença em relação à data da transferência da propriedade da motocicleta ao requerido/recorrente. Conforme o pedido apresentado na petição inicial, a transferência da titularidade tem efeito a partir da tradição do bem, em junho de 2009.
7. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a autora/recorrida as penalidades por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da sentença a ordem de expedição de ofícios a órgãos e autarquias que não fazem parte da lide. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.